Tribunal: CARF
Processo: 14041.000105/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000105/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.496 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
VOETUR TÁXI AÉREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/2006
VIOLAÇÃO
À
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA.
O Relatório Fiscal cumpriu o seu objetivo de informar ao contribuinte o
dispositivo legal aplicado no caso do arbitramento efetuado, não havendo que
se falar em nulidade no presente caso.
CONTABILIDADE.
FALTA
DE
CLAREZA
NOS
REGISTROS
CONTÁBEIS.
NÃO
COLABORAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Correto o levantamento fiscal da forma como realizado, principalmente pela
falta de clareza nos lançamentos contábeis, não colaboração do contribuinte e
não apresentação de documentos que pudessem desconstituir o lançamento.
Cabe apuração por aferição indireta das contribuições efetivamente devidas,
sendo da empresa o ônus da prova em contrário, nos termos do art. 33, § 6° da
lei 8.212/91.
DISCUSSÃO EM TESE DO SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, E SAT.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no
lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e
infalível quando ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de
tributação consoante artigo 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000105/2008-52
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000105/2008-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente à parcela
dos segurados, empregados e contribuintes individuais, e da empresa, bem como do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras entidades e
fundos.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. Os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91,
que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, são considerados decaídos em razão de este artigo ter
sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos
termos da Súmula Vinculante no 8, publicada no DOU em 20/06/2008;
2. A falta de clareza dos históricos dos registros contábeis, aliada a não
apresentação de documentos, devidamente solicitados, autorizam o fisco a
apurar o débito por aferição indireta, cabendo ao sujeito passivo o ônus da
prova em contrário.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
1. A impossibilidade da cobrança das contribuições ao SESC/SENAC em
desfavor das empresas prestadoras de serviços em observância à vigência e
o alcance dos efeitos do Parecer CJ/MPAS 1861/99;
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000105/2008-52

2. Cerceamento do direito de defesa em razão de o fisco não esclarecer de
forma adequada as circunstâncias que envolveram a cobrança;
3. O fisco assume o ônus da prova no sentido de demonstrar a presumida
inconsistência da contabilidade quando concede tratamento a registros
contábeis de forma diversa àquela firmada pelo contribuinte;
4. A precária fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de
riscos de acidentes de trabalho, para fins de identificação e mensuração da
alíquota aplicada no SAT;
5. A não comprovação de que os pagamentos efetuados a favorecidos não
conhecidos são decorrentes de contraprestação por serviços prestados,
razão pela qual tais pagamentos não podem ser considerados fato gerador
hábil para a exigência das contribuições previdenciárias em tela;
6. A necessidade de confrontação entre os valores efetivamente recolhidos
em GFIP e o valor arbitrado pelo auditor fiscal a fim de verificar a
possibilidade de ter sido extrapolado o teto de contribuição;
7. A necessidade de confrontação entre os valores não declarados em GFIP a
título de contribuição dos contribuintes individuais e os recolhidos pelos
próprios, por outras empresas tomadoras dos seus serviços, ou, ainda, na
qualidade de segurado empregado;
8. A inadequada apropriação de recolhimentos feitos oportunamente pelo
contribuinte.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
Segundo o Recorrente o fisco não esclarece de forma adequada às circunstâncias
que envolveram a cobrança, bem como não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a
presumida inconsistência da contabilidade, cerceando assim o seu direito de defesa.
Cabe, inicialmente, ressaltar, que durante o procedimento fiscal o contribuinte foi
intimado diversas vezes para apresentar os documentos solicitados pela fiscalização (fls. 17, 19,
20, 21, 24, 39, 81), tendo sido inclusive requerido documentos relacionados aos lançamentos
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000105/2008-52

contábeis solicitados, especificamente, em TIAD. Assim, tendo em vista que a empresa não
apresentou a totalidade desses documentos, ensejou a lavratura da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, com os valores devidos de Contribuições Previdenciárias
relativos ao total das remunerações pagas ou creditadas, a título de remuneração aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
No lançamento restam discriminados todos os fundamentos legais do débito, bem
como base de cálculo e alíquota, conforme se verifica do Discriminativo Analítico do Débito. No
Relatório Fiscal, item 4 (fl. 87), constam os levantamentos extraídos da contabilidade,
envolvidos no período, com todos os fatos geradores e a motivação respectiva, além da base
extraída das folhas de pagamento.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no
lançamento, sendo-lhe oportunizado a apresentação as razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele
pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa no presente caso.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas à Seguridade
Social atinentes à parte do segurado, da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT e aos Terceiros, cujos fatos geradores correspondem às remunerações pagas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, extraídas da folha de pagamento e da
contabilidade da empresa, e se encontram identificados em planilha, no item 04 do Relatório
Fiscal (fl. 87) e nos seus demais itens.
A base de cálculo dos levantamentos GFP FOPAG DECLARADA em GFIP e
NGF- FPAG NAO DECLARADA EM GFIP - foi extraída da Folha de pagamento da empresa.
Já a base de cálculo referente aos demais levantamentos, identificados no item 04 do Relatório
Fiscal, foi extraída da contabilidade e corresponde à totalidade dos valores registrados em contas
contábeis identificadas nos autos.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte se insurge contra a aferição indireta,
afirma que são improcedentes os valores cobrados em face da não comprovação do fato gerador
por parte da fiscalização.
Com efeito, de acordo com os documentos do lançamento, verifica-se que a
empresa foi intimada diversas vezes para a apresentação de documentos, no entanto, não
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000105/2008-52

apresentou todos os documentos de origem concernentes aos lançamentos contábeis solicitados
em TIAD.
A partir da análise da contabilidade da empresa, juntamente com a folha de
pagamento, GFIP, RAIS e DIRF, a fiscalização identificou diversos históricos imprecisos, tais
como: "Comissões", "RPA", "recibo", "Fundo de Caixa N/Data". Dessa forma, diante da
dificuldade na identificação dos referidos lançamentos contábeis foram emitidos os TIAD 03 a
05, solicitando os comprovantes de origem, tendo em vista os fortes indícios de os lançamentos
contábeis serem pagamentos feitos à contribuintes individuais e, por conseguinte, fato gerador de
contribuições previdenciárias.
No entanto, não obstante a empresa ter sido intimada por três vezes, objetivando a
identificação dos lançamentos registrados e a verificação das efetivas transações efetuadas, não
apresentou a totalidade desses documentos ensejando a lavratura do presente lançamento.
Nesse contexto, diante da não colaboração por parte do contribuinte que deixou de
apresentar a documentação solicitada, e por verificar fortes indícios de ocorrência dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, a partir da nomenclatura utilizada e do conteúdo de
alguns registros contabilizados, procedeu-se ao arbitramento de parte da exigência fiscal por
aferição indireta, considerando como base de cálculo o valor total registrado nas contas contábeis
identificadas, nos termos do termos do artigo 33 da Lei no 8.212/91, conforme destaque adiante:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Da mesma forma que a lei prevê a aferição das contribuições devidas em face da
deficiência dos documentos solicitados pela fiscalização, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova
em contrário. No entanto, no caso em debate, a empresa não apresentou comprovação no sentido
de que as contribuições lançadas não seriam devidas, nem tampouco de que os valores aferidos
pela fiscalização estariam incorretos.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, não respalda os fatos
alegados em prova documental para lastrear suas alegações, limitando-se tão somente a apontar
supostas inconsistências dos atos praticados pela fiscalização.
Assim, com base na documentação apresentada pelo contribuinte e em face da
análise contábil realizada, a fiscalização concluiu o que segue:
a) Comissão Agente - 3.2.1.04.130: existem históricos com nomes de pessoas físicas e
com o termo "CMSS" o que sugere ser abreviatura da palavra comissão. O contribuinte
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000105/2008-52

não apresentou todos os documentos comprobatórios e os históricos não são suficientes
para identificar quais dentre os lançamentos se referem a pagamentos feitos pela
empresa a pessoas físicas. Desta forma, tais valores foram lançados como base de
cálculo de contribuições previdenciárias a título de pagamento a contribuintes
individuais;
b) Comissão do Emissor - 3.2.1.04.131: existem históricos com nomes de pessoas
físicas e com o termo "CMSS" o que sugere ser abreviatura da palavra comissão. O
contribuinte não apresentou todos os documentos comprobatórios e os históricos não
são suficientes para identificar quais dentre os lançamentos se referem a pagamentos
feitos pela empresa a pessoas físicas. Desta forma, tais valores foram lançados como
base de cálculo de contribuições previdenciárias a título de pagamento a contribuintes
individuais;
c) Despesas Diversas - 3.2.1.03.117: existem diversos históricos com o texto "VLR REF
FUNDO DE CAIXA N/DATA" e "VLR, REF. - NF NR FORNEC, DIV. GB -
FORNECEDORES DIVERSOS - REF. DIV". O contribuinte apresentou alguns
comprovantes que se referiam a pagamentos feitos pela empresa a contribuintes
individuais. Tendo em vista a existência de indícios de pagamentos a pessoas físicas, os
demais documentos não apresentados pela empresa foram considerados como salários
de contribuição;
d) Despesas Legais e Judiciais - 3.2A.03.084: existem diversos históricos com nomes de
pessoas físicas, O contribuinte não apresentou todos os documentos comprobatórios e
os históricos não são suficientes para identificar quais dentre os lançamentos se referem
a pagamentos feitos peia empresa a pessoas físicas. Desta forma, tais valores foram
lançados como base de cálculo de contribuições previdenciárias a título de pagamento a
contribuintes individuais;
e) Retirada Pró-labore - 3.2.1.02.034: valores que se referem aos contratos de mútuo
entre a empresa e o sócio Arimar Leijoto e Silva conforme planilha a seguir.
(...)
Em consulta feita às declarações de imposto de renda pessoa física do sócio constantes
dos sistemas da RFB, pode-se constatar que os contratos de mútuo não foram
declarados como dívidas do mesmo.
De acordo com o disposto nos parágrafos anteriores, os empréstimos concedidos ao
sócio, não confessados em Imposto de Renda e não devolvidos à empresa no prazo
estipulado no contrato de mútuo são considerados como pró-labore, sofrendo incidência
de contribuições previdenciárias;
e) Obras Em Andamento - 1317.01.0010, Serviços de Terceiros PJ - 3111.01,0014,
Fretamento Aeronave - 3111,02.0010, Serviços Terceiros RI - 3111.02,0015, Outros
Custos - 3111,02.0018, Retirada Pro-Labore - 3211,01.0010, Bunny Gustave Persijinn -
1.1,6.1,01.0016, Manutenção De Aeronaves - 3.1,1, 1. 01,0011, Serviços de Pista -
3,1.1.1.01,0015, Viagens E Estadas - 3.1.1.1.02.0016, Propaganda e Publicidade -
3.2,1.1„02.0019, Livros e Publicações Técnicas - 3.2.1.1,02.0022, Conserv Limpeza e
Manutenção - 3.2.1,1.02.0028, Gastos Com Instalações - 3.2,1,1.02.0030, Bco. Brasil
Ag.0452-9 C/C.50772-5 - 1.1.1.02.073, Bradesco 135201-6 - L1.1.02.316, Outros
Fornecedores - 2.1,1,01.020, Condução e Refeição - 3.2,1,03.070, Manutenção de
Aeronaves - 12.1.03„100, Material de Copa e Cozinha - 3.21.03.107: existem diversos
com as expressões "RPA", "Recibos" e históricos com nomes de pessoas físicas. O
contribuinte apresentou alguns comprovantes que se referiam a pagamentos feitos pela
empresa a contribuintes individuais. Tendo em vista a existência de indícios de
pagamentos a pessoas físicas, os demais documentos não apresentados pela empresa
foram considerados como salários de contribuição;
f) Serviços de Terceiros PF - 3.2.1.03.112: existem diversos históricos com o texto
"VER REF FUNDO DE CAIXA N/DATA" e nomes de pessoas físicas. O contribuinte
apresentou alguns comprovantes que se referiam a pagamentos feitos pela empresa a
contribuintes individuais. Tendo em vista a existência de indícios de pagamentos a
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000105/2008-52

pessoas físicas, os demais documentos não apresentados pela empresa foram
considerados como salários de contribuição.
g) Serviços de Terceiros PJ: 3.2.1.03.114: existem diversos históricos com o texto
"VER REF FUNDO DE CAIXA N/DATA" e nomes de pessoas físicas. O contribuinte
apresentou alguns comprovantes que se referiam a pagamentos feitos pela empresa a
contribuintes individuais. Tendo em vista a existência de indícios de pagamentos a
pessoas físicas, os demais documentos não apresentados pela empresa foram
considerados como salários de contribuição.
h) Remunerações e contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais
apuradas pelo confronto entre as folhas de pagamento, RAIS e DIRF declaradas ou não
em GFIP.
Dessa forma, resta correto o levantamento fiscal da forma como realizado,
principalmente pela falta de clareza nos lançamentos contábeis, não colaboração do contribuinte
e não apresentação de documentos que pudessem desconstituir o lançamento fiscal.
Destarte, diferente do que afirmou a Recorrente, as retenções de 11% incidentes
sobre o valor recebido por contribuintes individuais (a partir de abril/2003), conforme já aduzido
pela fiscalização, foram calculados respeitando-se o limite máximo de contribuição abatidos da
contribuição consignada nas folhas de pagamentos e GFIP apresentadas pela empresa.
Com relação aos valores lançados relativos às contribuições devidas pelos
segurados empregados, verifica-se que correspondem aos valores informados pelo próprio
contribuinte e que foram extraídos de folha de pagamento, conforme consta no Discriminativo
Analítico do Débito - DAD.

SESC/SENAC/SAT
Assevera a Recorrente ser indevida a exigência do SESC/SENAC por ser empresa
prestadora de serviço, de acordo com o estabelecido no Parecer Normativo CJ/MPAS no
1891/99. Aduz que o lançamento não traz maiores esclarecimentos quanto à cobrança do SAT.
Com relação à exigência do SESC/SENAC, por concordar com os argumentos
apresentados no julgamento da DRJ, e tendo em vista que a Recorrente não traz novos
argumentos acerca da matéria, peço vênia para destacar a seguir os fundamentos das decisão de
piso, que adoto como razões de decidir, in verbis:
Quanto às contribuições destinadas ao SESC/SENA, das quais as empresas
prestadoras de serviço estão desobrigadas no período de 09/1999 a 12/2002,
por força do Parecer da Consultoria jurídica do MPAS no 1861/99, esclareça-se
que o mesmo faz referência apenas às empresas "eminentemente civis", ou
seja, àquelas que não exercem nenhuma atividade relacionada com a atividade
comercial.
De acordo com a Alteração e Consolidação Contratual no 02 da defendente,
anexo às fls. 307/313, Cláusula Quinta, o objetivo social da empresa é:
"exploração de transporte aéreo de pessoas e cargas, na modalidade de táxi
aéreo, na compra e venda de aeronaves. importação e exportação de peças e
aeronaves, homologação de oficina para revisão em aeronaves próprias e de
terceiros, hangaragem de aeronaves próprios e de terceiros e representação
geral.”
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000105/2008-52

Verifica-se que não se trata a notificada de, sociedade prestadora de serviços de
natureza eminentemente civil, uma vez explorar atividade peculiar aos
estabelecimentos comerciais como, por exemplo, a compra e venda de
aeronaves, não cabendo, assim, a exclusão das parcelas relativas às
contribuições sociais para o SESC e SENAC, .já que foram devidamente
lançadas.
Com relação à alíquota do SAT, conforme já explicitado no item anterior, a
alíquota encontra-se evidenciada no Discriminativo Analítico do Débito e toda a sua
fundamentação legal consta nos Fundamentos Legais do Débito e, como cediço, com a
ocorrência do fato gerador descrito na norma de incidência ressai imperativo o lançamento
tributário, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na sua constituição.
Ressalte-se ainda que questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária
não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da
incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, o que é incompatível
no âmbito administrativo.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não prevalece o argumento recursal.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital